Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. ATUAÇÃO DE TERCEIROS. BOA-FÉ DO BANCO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A legitimidade da parte deve ser aferida em estado de asserção, isto é, com base nas alegações constantes da petição inicial. Se a instituição financeira ré é quem, em tese, seria responsável pelo ilícito descrito pelo autor, ostenta legitimidade para compor o polo passivo da demanda. A efetiva apuração da responsabilidade narrada pressupõe incursão no mérito, o que torna a preliminar sede imprópria ao deslinde da questão.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

4. É direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, inclusive mediante inversão do ônus da prova, a seu favor, quando verossímil a alegação (art. 6o, VIII, do CDC). Assim, afirmada pelo consumidor a fraude na contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a legitimidade da avença, à míngua do que deve ser reconhecida a inexistência/nulidade do negócio jurídico, em virtude da ausência de manifestação de vontade nesse sentido.

5. O desconto indevido de valores em prejuízo do consumidor impõe a repetição do indébito. Embora a forma dobrada, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dispense a análise do elemento volitivo, apenas terá cabimento quando restar configurada conduta da instituição financeira contrária à boa-fé objetiva, o que não se verifica na hipótese em que a fraude haja decorrido da atuação de terceiros.

6. Eventuais transtornos experimentados pelo consumidor, decorrentes de fraude em operações bancárias, não têm, por si sós, o condão de lesar direito da personalidade. Assim, ausentes, entre outras, situações como cobranças vexatórias e negativação do nome da parte, não há que se falar em dano moral. De igual modo, improcede pedido de compensação a esse título, quando inexistentes peculiaridades que demonstrem o transpasse da linha do mero dissabor.

7. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO BANCO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.